Tribunal: TCU
Processo: 030.929/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela entidade Veros Ambiental  Sociedade Ambiental, Cultural e Educacional, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1.878/2018-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do Sr. Edimar Alves Pinheiro, ex-prefeito do Município de Pau DArco-TO, e condenou-o, solidariamente com a aludida entidade, ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00, aplicando, individualmente, aos responsáveis, multa no valor de R$ 30.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interpostos pela entidade Veros Ambiental - Sociedade Ambiental, Cultural e Educacional (Peça 35), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1878/2018-TCU-Segunda Câmara (Peça 29), que julgou irregulares as contas do Sr. Edimar Alves Pinheiro, ex-prefeito do Município de Pau D'Arco-TO, e condenou-o, solidariamente com a aludida empresa, ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela entidade Veros Ambiental - Sociedade Ambiental, Cultural e Educacional para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.